Tribunal: STF
Processo: MS 24744
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA. ESTÁGIO PROBATÓRIO.
I. - Constituindo o estágio
probatório complemento do processo seletivo, etapa final deste, não
pode o servidor, no curso do mesmo, aposentar-se,
voluntariamente.
II. - Precedentes do STF: MS 22.947/BA, Min.
Octavio Gallotti, Plenário, 11.11.98; MS 22.933/DF, Min. Octavio
Gallotti, Plenário, 26.6.98; MS 23.577/DF, Min. Carlos Velloso,
Plenário, 15.5.2002; MS 24.543/DF, Min. Carlos Velloso, Plenário,
21.8.2003.
III. - Mandado de Segurança indeferido.